Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. MITIGAÇÃO. CONTRADICÕES NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DINÂMICA DOS FATOS NÃO COMPROVADA POR NENHUMA DAS PARTES. CULPA EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que o ônus probatório é de quem alega – art. 373 do CPC. Entretanto, esta regra é mitigada nos casos em que há descumprimento das normas de trânsito, como aconteceu no caso. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, constatada a embriaguez do condutor, gera-se a presunção de sua culpa em relação ao acidente de trânsito, com inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar alguma causa excludente do nexo de causalidade (REsp 1749954/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).
2. No entanto, ambos os condutores encontravam-se sob efeito de ingestão de bebida alcoólica; a prova testemunhal não se prestou ao necessário esclarecimento acerca da dinâmica dos fatos; perícia não foi levada a efeito; assim, não se pôde definir a quem coube a culpa exclusiva pelo evento, mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais.
3. Recurso conhecido e desprovido.